Tribunal: TJES
Processo: 5034944-96.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034944-96.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS LE BISCUIT S/A e outros
RECORRIDO: MARIA PEREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. PROPAGANDA ENGANOSA QUANTO A CONDIÇÃO DE PAGAMENTO EM 40 DIAS. COBRANÇA ANTECIPADA E ENCARGOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por instituição administradora de cartão de crédito contra sentença que condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro de valores cobrados indevidamente em razão de propaganda enganosa sobre prazo de pagamento da primeira fatura.
2. Consumidora idosa aderiu a cartão de crédito após propaganda que destacava "40 dias para pagar" e desconto na primeira compra. A primeira fatura venceu em julho, e não em agosto, como esperado. A cobrança antecipada gerou encargos por atraso no valor de R$92,58, pagos pela autora.
3. Juízo de origem julgou parcialmente procedente a ação, condenando as rés ao pagamento de R$185,16, a título de restituição em dobro, e de R$4.000,00, a título de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a publicidade que promete "40 dias para pagar" gera expectativa legítima ao consumidor, independentemente de ressalvas contratuais; e (ii) saber se a cobrança antecipada da fatura configura falha na prestação do serviço capaz de ensejar restituição em dobro e dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O Código de Defesa do Consumidor vincula o fornecedor às informações e ofertas veiculadas em publicidade (arts. 30, 35 e 36 do CDC). A promessa ostensiva de "40 dias para pagar", corroborada verbalmente por preposto da loja, criou legítima expectativa de vencimento da primeira fatura em agosto.
6. A cobrança em julho, somada à imposição de encargos moratórios, caracterizou publicidade enganosa e falha na prestação do serviço (art. 37, CDC).
7. A responsabilidade é objetiva e solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento (arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, CDC).
8. Os valores pagos indevidamente a título de encargos devem ser restituídos em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC).
9. O dano moral é configurado pela frustração da legítima expectativa de consumidora idosa e pela cobrança abusiva, superando mero aborrecimento. O valor fixado (R$4.000,00) é razoável e proporcional.
10. O recurso não trouxe prova capaz de infirmar os fundamentos da sentença. Mantém-se a condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A oferta publicitária que promete prazo de ‘40 dias para pagar’ vincula o fornecedor, ainda que contenha ressalvas contratuais em letras miúdas. 2. A cobrança antecipada de fatura e a exigência de encargos em desacordo com a oferta caracterizam falha na prestação do serviço, ensejando restituição em dobro e indenização por dano moral.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5034944-96.2024.8.08.0035

RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

RECORRIDAS: MARIA PEREIRA DE SOUZA e LOJAS LE BISCUIT S/A

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. PROPAGANDA ENGANOSA QUANTO A CONDIÇÃO DE PAGAMENTO EM 40 DIAS. COBRANÇA ANTECIPADA E ENCARGOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por instituição administradora de cartão de crédito contra sentença que condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro de valores cobrados indevidamente em razão de propaganda enganosa sobre prazo de pagamento da primeira fatura.
2. Consumidora idosa aderiu a cartão de crédito após propaganda que destacava "40 dias para pagar" e desconto na primeira compra. A primeira fatura venceu em julho, e não em agosto, como esperado. A cobrança antecipada gerou encargos por atraso no valor de R$92,58, pagos pela autora.
3. Juízo de origem julgou parcialmente procedente a ação, condenando as rés ao pagamento de R$185,16, a título de restituição em dobro, e de R$4.000,00, a título de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a publicidade que promete "40 dias para pagar" gera expectativa legítima ao consumidor, independentemente de ressalvas contratuais; e (ii) saber se a cobrança antecipada da fatura configura falha na prestação do serviço capaz de ensejar restituição em dobro e dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O Código de Defesa do Consumidor vincula o fornecedor às informações e ofertas veiculadas em publicidade (arts. 30, 35 e 36 do CDC). A promessa ostensiva de "40 dias para pagar", corroborada verbalmente por preposto da loja, criou legítima expectativa de vencimento da primeira fatura em agosto.
6. A cobrança em julho, somada à imposição de encargos moratórios, caracterizou publicidade enganosa e falha na prestação do serviço (art. 37, CDC).
7. A responsabilidade é objetiva e solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento (arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, CDC).
8. Os valores pagos indevidamente a título de encargos devem ser restituídos em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC).
9. O dano moral é configurado pela frustração da legítima expectativa de consumidora idosa e pela cobrança abusiva, superando mero aborrecimento. O valor fixado (R$4.000,00) é razoável e proporcional.
10. O recurso não trouxe prova capaz de infirmar os fundamentos da sentença. Mantém-se a condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A oferta publicitária que promete prazo de ‘40 dias para pagar’ vincula o fornecedor, ainda que contenha ressalvas contratuais em letras miúdas. 2. A cobrança antecipada de fatura e a exigência de encargos em desacordo com a oferta caracterizam falha na prestação do serviço, ensejando restituição em dobro e indenização por dano moral.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
MARIA PEREIRA DE SOUZA
em face de
CVLB BRASIL S.A. (LOJAS LE BISCUIT S/A)
e
CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA,
na qual a parte autora alega, brevemente, ter sido induzida a erro por propaganda enganosa acerca das condições de pagamento de compra realizada mediante cartão de crédito fornecido pelas rés. Sustenta a parte autora ser idosa com 83 anos de idade, e que, no mês de junho de 2024, foi abordada por preposto da primeira ré na loja Le Biscuit localizada no Shopping Praia da Costa, ocasião em que lhe foi entregue panfleto publicitário com destaque para os benefícios do cartão da loja, dentre os quais se destacava, em letras grandes, a possibilidade de pagar a primeira fatura em até 40 dias e o desconto de 10% na primeira compra.

Convencida pela oferta, a autora aderiu ao cartão e adquiriu um micro-ondas, tendo pago parte do valor via PIX e o restante (R$ 615,01) parcelado em 02 vezes sem juros, acreditando, conforme lhe foi informado, que a primeira fatura venceria somente em agosto de 2024. No entanto, foi surpreendida com fatura vencendo já em 10 de julho de 2024 e, no mês seguinte, outra fatura no valor de R$ 725,57, incluindo encargos por atraso de pagamento da fatura do mês anterior. A autora afirma que apenas não quitou a primeira fatura por confiar na informação recebida de que o vencimento se daria somente 40 dias após a compra, como destacado na publicidade e reforçado verbalmente pelo preposto da loja. Irresignada, buscou esclarecimentos junto à loja, sendo mal atendida e informada de que os "40 dias" variariam conforme a data da compra, constando apenas em letras miúdas no panfleto. Sentindo-se enganada, optou por pagar o valor integral de R$ 725,57 para evitar negativação de seu nome, dos quais R$ 92,58 corresponderiam a juros e multa indevidamente cobrados.

Requer, ao final, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, além de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 14465931), que assim resolveu a lide:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar os requeridos, de forma solidária, à restituição do montante pago no importe de R$ 185,16 (cento e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos), que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). E, solidariamente, ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) para a parte autora, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362). Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida CredSystem interpôs Recurso Inominado (ID 14465933), argumentando que a contratação foi regular, que a autora escolheu a data de vencimento e que a informação sobre os "40 dias para pagar" está condicionada à data de fechamento da fatura. Alega ainda que não houve falha na prestação do serviço e, por consequência, o dano moral é incabível, ou que o valor fixado é desproporcional.

Contrarrazões pela autora ao ID 14466145.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 14466136 e 14466137.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

A relação jurídica é de consumo, incluindo as normas do CDC, inclusive a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), dada a hipossuficiência técnica da consumidora e a verossimilhança de suas alegações.

No mérito,
a sentença não merece reparos.

A controvérsia reside na falha do dever de informação e na publicidade enganosa. O panfleto promocional anexado ao ID 14465897 exibe, com enorme destaque, a promessa:
"40 DIAS PARA PAGAR"
. Embora as recorrentes alegam a existência de regras contratuais sobre o "melhor dia de compra", tal ressalva figura em letras minúsculas e ilegíveis no rodapé do material publicitário, o que viola frontalmente os princípios da transparência e da informação clara (arts. 6º, III, 30 e 31 do CDC).

A situação é agravada pela condição de
hipervulnerabilidade
da autora, pessoa idosa com 83 anos, que confiou na oferta ostensiva e na orientação dos prepostos da loja. A frustração da expectativa legítima de pagar a primeira parcela somente em agosto (40 dias após a compra em 26/06), sendo cobrada já em 10/07 (apenas 14 dias depois), configura prática abusiva e publicidade enganosa por omissão (art. 37, §1º, do CDC).

Quanto ao dano material, correta a sentença ao determinar a restituição em dobro dos encargos cobrados, pois decorreram exclusivamente da falha de informação das requeridas, não se tratando de engano justificável.

No tocante ao
Dano Moral
, este restou configurado. A conduta das requeridas ultrapassou o mero aborrecimento. A consumidora idosa foi submetida a angústia e constrangimento ao se ver cobrada com juros excessivos por uma dívida que acreditava vencer futuramente, além da via crucis para tentar resolver o problema administrativamente. A quebra da boa-fé objetiva e o desrespeito ao Estatuto do Idoso justificam a especificada.

Em relação a quantificação, o valor fixado em
R$4.000,00 (quatro mil reais)
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aplicado ao caráter punitivo-pedagógico para desestimular tal prática comercial, sem gerar enriquecimento ilícito.

Destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo, não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)